Tribunal: TJES
Processo: 5003463-60.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003463-60.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TFS TERMINAL FERROVIARIO SANTANA LTDA

AGRAVADO: MARIA DO CARMO MENEGUCCI e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração interpostos por TFS Terminal Ferroviário Santana LTDA, sob alegação de omissão e contradição no acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que reconheceu a sucessão empresarial entre as empresas INTERPORT, TRAVIX e TFS, e rejeitou a exclusão destas do polo passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição quanto aos argumentos apresentados pela embargante, relacionados à alegada insuficiência de provas para configurar a sucessão empresarial e à interpretação do art. 1.146 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado analisou detidamente os argumentos apresentados pela parte embargante, concluindo pela inexistência de omissão, contradição ou obscuridade.

4. A decisão recorrida destacou que a configuração da sucessão empresarial foi fundamentada em elementos probatórios robustos, como continuidade de atividades, identidade de endereço e objeto social, além de documentos formais apresentados nos autos.

5. A jurisprudência consolidada do STJ admite a presunção de sucessão empresarial com base em indícios consistentes, entendimento que foi abordado e aplicado no julgamento embargado.

6. Embargos de Declaração não constituem via adequada para rediscutir o mérito da decisão ou questionar a interpretação jurídica do colegiado, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: A ausência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão impede a modificação de decisão já fundamentada, sendo inviável a rediscussão de mérito por meio de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.026, §2º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.837.435/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
__________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
TFS TERMINAL FERROVIÁRIO SANTANA LTDA
contra v. acórdão deste órgão colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela parte ora Embargante, mantendo a decisão de primeira instância que julgou improcedentes as impugnações ao cumprimento de sentença, e indeferiu o pedido de exclusão do polo passivo das empresas INTERPORT TRANSPORTE E SERVIÇOS INTERMODAIS LTDA e TFS, mantendo-as no polo passivo e reconhecendo a sucessão empresarial.

Em suas razões recursais,
TFS TERMINAL FERROVIÁRIO SANTANA LTDA
aduz, em síntese, que:
(i)
não houve análise de argumentos essenciais apresentados, notadamente a ausência de elementos probatórios suficientes para configurar a sucessão empresarial;
(ii)
a continuidade das atividades no mesmo local, por si só, não seria suficiente para configurar sucessão empresarial, conforme entendimento dominante da jurisprudência;
(iii)
não foram enfrentadas as teses jurídicas invocadas com base no art. 1.146 do Código Civil e no art. 1.022 do CPC;
(iv)
a decisão violou o princípio da segurança jurídica ao se fundamentar em presunções e não em provas inequívocas.

Decisão do Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos no Id. 9821518, determinando a redistribuição do presente feito a um dos atuais componentes desta e. Terceira Câmara Cível, considerando a sua remoção para a 2ª Câmara Cível a partir de 06/05/2024, a teor da Resolução 065/2024, nos termos do 164, §1º, do RITJES.

Contrarrazões apresentadas por
MARIA DO CARMO MENEGUCCI E OUTROS
no Id n. 11305374, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
TFS TERMINAL FERROVIÁRIO SANTANA LTDA
contra v. acórdão deste órgão colegiado que, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pela parte ora Embargante, mantendo a decisão de primeira instância que julgou improcedentes as impugnações ao cumprimento de sentença, e indeferiu o pedido de exclusão do polo passivo das empresas INTERPORT TRANSPORTE E SERVIÇOS INTERMODAIS LTDA e TFS, mantendo-as no polo passivo e reconhecendo a sucessão empresarial.

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a Ementa do Acórdão sobre o qual se funda a insurgência do embargante, “in verbis”:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. MÉRITO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. REQUISITOS. MESMO ENDEREÇO, MESMA ATIVIDADE EMPRESARIAL, MESMO OBJETO SOCIAL. PRESUNÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Preliminar: No caso dos autos, como não houve a exclusão de litisconsorte da demanda, não houve a desconstituição do polo passivo, motivo pelo qual é aplicável o prazo em dobro previsto no art. 229 do CPC. Preliminar de intempestividade rejeitada.

2. Mérito: O c. STJ possui sedimentado posicionamento no sentido de que "A caracterização da sucessão empresarial não exige a comprovação formal da transferência de bens, direitos e obrigações à nova sociedade, admitindo-se sua presunção quando os elementos indiquem que houve o prosseguimento na exploração da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social" (AgInt no RESP 1.837.435/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/5/2022, DJe de 7/6/2022).

3. A sucessão empresarial entre as sociedades empresárias INTERPORT, TRAVIX E TFS é incontroversa, tendo em vista, a exemplo, a petição de fls. 1459/1491 (id 4700320), por meio da qual a própria recorrente afirma que “(...) a empresa TRAVIX VITÓRIA TERMINAIS REPORTUÁRIOS DE APOIO LTDA, nos moldes previstos no Instrumento Particular da 5ª Alteração Contratual para reconhecimento de cisão parcial da sociedade (Doc. XX), alterou a denominação social para TFS TERMINAL FERROVIÁRIO SANTANA LTDA”.

4. Tendo a caracterização da sucessão empresarial sido amparada nos indícios de que as sociedades empresárias atuaram no mesmo endereço, com as mesmas atividades empresariais e com os mesmos objetos sociais, escorreita a r. decisão objurgada ao reconhecer legitimidade passiva ad causam da recorrente.

5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

Em suas razões recursais,
TFS TERMINAL FERROVIÁRIO SANTANA LTDA
aduz, em síntese, que:
(i)
não houve análise de argumentos essenciais apresentados, notadamente a ausência de elementos probatórios suficientes para configurar a sucessão empresarial;
(ii)
a continuidade das atividades no mesmo local, por si só, não seria suficiente para configurar sucessão empresarial, conforme entendimento dominante da jurisprudência;
(iii)
não foram enfrentadas as teses jurídicas invocadas com base no art. 1.146 do Código Civil e no art. 1.022 do CPC;
(iv)
a decisão violou o princípio da segurança jurídica ao se fundamentar em presunções e não em provas inequívocas.

Decisão do Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos no Id. 9821518, determinando a redistribuição do presente feito a um dos atuais componentes desta e. Terceira Câmara Cível, considerando a sua remoção para a 2ª Câmara Cível a partir de 06/05/2024, a teor da Resolução 065/2024, nos termos do 164, §1º, do RITJES.

Contrarrazões apresentadas por
MARIA DO CARMO MENEGUCCI E OUTROS
no Id n. 11305374, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.

A
teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração,
ainda que para fins de prequestionamento
, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para:
i)

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição interna;
ii)

suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
iii)

corrigir erro material.

Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada que visa ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional e, portanto, inviável para rediscussão de matéria já decidida.

Conforme esclarece o doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves:

A
omissão

refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). [...] A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. [...] O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. [...]
Erro material

é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592). grifei.

Pois bem.

O Embargante sustenta que o v. acórdão embargado teria deixado de analisar a inexistência de provas suficientes para configurar a sucessão empresarial, alegando que a continuidade das atividades no mesmo local, por si só, seria insuficiente para tal caracterização.

Ocorre que tal alegação não procede. O acórdão foi expresso ao consignar que a sucessão empresarial entre as sociedades empresárias INTERPORT, TRAVIX e TFS foi devidamente comprovada com base em robustos elementos probatórios, incluindo documentos contratuais e registros formais. Em especial, destacou-se que a própria Embargante, em petição de fls. 1459/1491 (id 4700320), reconheceu a alteração da denominação social da empresa TRAVIX VITÓRIA TERMINAIS RETROPORTUÁRIOS DE APOIO LTDA para TFS TERMINAL FERROVIÁRIO SANTANA LTDA, conforme Instrumento Particular da 5ª Alteração Contratual.

Ademais, o acórdão embargado registrou que as sociedades atuaram no mesmo endereço, com as mesmas atividades empresariais e objeto social idêntico, conforme contratos sociais colacionados nos id’s 4700310 e 4700314. Tais elementos caracterizam, nos termos do art. 1.146 do Código Civil e do entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a sucessão empresarial, independentemente de comprovação formal da transferência de bens.

Assim, resta afastada qualquer omissão ou contradição quanto a esse ponto.

No tocante à alegação de que a continuidade das atividades no mesmo local não seria suficiente para a configuração da sucessão empresarial, o acórdão embargado enfrentou detidamente a questão.

Conforme explicitado no voto condutor, a continuidade no mesmo endereço foi apenas um dos elementos considerados, somado à execução de atividades empresariais idênticas, objeto social comum e documentos que evidenciam a alteração da denominação social entre as empresas. O entendimento do STJ, destacado no julgado, admite a presunção de sucessão empresarial quando há indícios consistentes de prosseguimento da mesma atividade econômica, no mesmo endereço e com o mesmo objeto social, o que está plenamente demonstrado nos autos.

Portanto, não há omissão a ser sanada, pois o colegiado enfrentou e rejeitou fundamentadamente o argumento trazido pelo Embargante.

O Embargante pleiteia o prequestionamento dos arts. 1.146 do Código Civil e 1.022, II, do Código de Processo Civil, sustentando que o acórdão embargado teria deixado de enfrentar os dispositivos mencionados.

Entretanto, verifica-se que o acórdão analisou os requisitos do art. 1.146 do Código Civil, reafirmando a exigência de indícios consistentes para configuração da sucessão empresarial e fundamentando-se amplamente na jurisprudência consolidada do STJ. Além disso, foi devidamente enfrentada a alegação de omissão nos termos do art. 1.022 do CPC, com a demonstração de que o julgado analisou todas as questões essenciais ao desfecho da controvérsia.

Não há, pois, lacuna ou ausência de manifestação acerca dos dispositivos legais invocados, sendo desnecessária nova apreciação com vistas a prequestionamento.

Portanto, não há falar em omissão ou contradição no julgado. O que se verifica é que a parte
embargante visa, exclusivamente, o prequestionamento da matéria discutida. Dito em outras palavras, da simples leitura das razões recursais constata-se que, na verdade, o embargante manifesta inconformismo com o que foi decidido, finalidade para qual, sabidamente, o recurso de embargos de declaração não se mostra via adequada, consoante precedente deste E. TJES a seguir colacionados:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INEXISTENTES - REDISCUSSÃO DO MÉRITO IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. (...)
3. O recurso de embargos de declaração não é a via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, já que se houve equívoco na apreciação da prova, ou má apreciação dos fatos, ou mais, senão foi aplicado corretamente o direito, outro é o veículo apto à revisão da decisão embargada. 4. Logo, se a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte recorrente, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão ou contradição.

5. Recurso desprovido. (TJ-ES - EMBDECCV: 00041581220188080021, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 07/06/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/06/2022)

EMENTA : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC OBSCURIDADE OMISSÃO CONTRADIÇÃO INEXISTENTES REDISCUSSÃO DO MÉRITO IMPOSSIBILIDADE DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS PRECEDENTE DO STJ PREQUESTIONAMENTO RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com a regra disposta no artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material. 2. O recurso de embargos de declaração é a via inadequada para buscar a simples rediscussão da matéria decidida. 3. Logo, verifico que a decisão colegiada tratou devidamente da questão posta, expondo de maneira clara as razões que levaram à conclusão diametralmente oposta daquela esperada pela parte embargante, de modo que resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob as pechas da obscuridade, da omissão ou da contradição.
4. A jurisprudência do C. STJ é firme no sentido de que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todos os argumentos tecidos pelas partes, devendo, tão somente, apreciar o tema de forma fundamentada de acordo com as razões que ensejaram o entendimento adotado.

5. Quanto ao pretendido prequestionamento, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo Codex.

6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - EMBDECCV: 00203983920158080035, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 03/05/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2022)

Também é firme a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que,
para que haja possibilidade de análise de matérias prequestionadas em embargos de declaração, é imprescindível a presença de um dos vícios que ensejam a oposição de embargos declaratórios
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0000542-90.2014.8.08.0046. EMBARGANTE: FERNANDA BRANDÃO FELIZARDO. EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. A C Ó R D Ã O EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício. 2. - Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento (STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008).
3. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos.

4. - Recurso desprovido. (TJ-ES - ED: 00005429020148080046, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 25/06/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0008172-89.2002.8.08.0024 (024.02.008172-5). EMBARGANTE: ESPÍRITO SANTO CENTRAIS ELÉTRICAS S. A. - ESCELSA. EMBARGADO: LAEZIO CANAL. RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA. A C Ó R D Ã O EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA ACERCA DE DISPOSITIVOS LEGAIS. DESNECESSIDADE. 1. - Não há falar em omissão se o órgão julgador não silenciou, no julgamento, sobre nenhuma questão relevante suscitada pelas partes ou examinável de ofício.
2. - Não se prestam os aclaratórios ao simples reexame de questões já analisadas, com o intuito de meramente dar efeito modificativo ao recurso (EDcl no AgRg no AREsp 860.920/SP, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02-06-2016, DJe 07-06-2016). 3. - Não é necessário ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento (STJ, EDcl no REsp. 859.573/PR, DJe 18-06-2008). 4. - Mesmo para fim de prequestionamento, os embargos de declaração só serão admissíveis se a decisão embargada ostentar omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre na hipótese dos autos
. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024020081725, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/11/2018, Data da Publicação no Diário: 30/11/2018).

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos por
TFS TERMINAL FERROVIÁRIO SANTANA LTDA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterado o v. acórdão.

Friso que
eventual nova oposição de embargos de declaração com a mesma finalidade de rever ou prequestionar a matéria resultará na imposição da multa prevista no citado art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil
, ante o seu nítido caráter protelatório.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar